Tribunal: TJMT
Processo: 1058917-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058917-25.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAQUIM BEZERRA FILHO - CPF: 496.709.561-53 (EMBARGADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1058917-25.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1058917-25.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FER
REIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1058917-25.2019.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a sentença que declarou abusiva e, portanto, nula a cláusula contratual de cobrança de tarifa de avaliação de bem, taxa de registro de contrato e seguro prestamista, e condenou o réu, ora embargante, a restituir ao autor, ora embargado, JOAQUIM BEZERRA FILHO os valores que lhe foram indevidamente cobrados
(cf. Id. no 80759490).

O embargante diz que “
o

r. acórdão, ao entender pela venda casada na contratação do Seguro Proteção Financeira, foi omisso quanto ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao próprio contrato celebrado entre as partes
(...)
, uma vez que de sua simples análise verifica-se que a parte embargada optou em aderir o seguro, tendo tido também a opção de não ter aderido a contratação
”, não havendo falar em venda casada ou ilegalidade da simples previsão contratual, até porque “
a simples ausência de um termo apartado para a contratação do seguro prestamista não tem o condão de fazer crer a ocorrência de venda casada, quando a própria cláusula contratual
(...)
elucida a absoluta faculdade do cliente em aderir ou não ao seguro
”.

Alega que o “
acórdão também restou omisso quanto à tarifa de registro de contrato, vez que é constituída por exigência legal (art. 6o - Lei 11.882/08, art. 1.361 Código Civil) e seu custo é de responsabilidade do cliente, comprador do bem (art. 490, Código Civil), em consequência, para comodidade do mesmo, o Banco se encarrega do registro do contrato e repassa o valor
”, tendo sido reconhecida a validade da cobrança desse serviço na tese repetitiva fixada pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.578.553/SP; de igual modo, o acórdão deixou de observar o que decidiu o STJ no mesmo julgado em relação à tarifa de avaliação do bem, cuja validade “
encontrava respaldo Resolução CMN 3.919/10, bem como pela Resolução CMN no 3.517/07
”, e que, “
uma vez que o financiamento foi autorizado e a parte embargada sequer mencionou ter providenciado a pesquisa por conta própria, de rigor que, por ser um veículo usado, houve a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem
”.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios para sejam sanadas as omissões indicadas, e, em decorrência do efeito modificativo, seja dado provimento ao seu apelo para reconhecer a validade de todas as cláusulas do contrato objeto da lide (cf. Id. no 82250472).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 83982994).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso omissão alguma a ser saneada nesta via recursal, sendo nítido o exclusivo propósito de rediscussão do mérito recursal, tanto é que, embora use como pretexto a alegação de omissão, o embargante não argui pontos que não foram objeto de análise no julgado, mas sim combate os fundamentos adotados pelo acórdão para o desate do litigio, e assim o faz com a mera reedição dos argumentos que já foram examinados e rechaçados naquela oportunidade, sem sequer atentar às peculiaridades envolvidas no caso concreto e que constituíram os aspectos fundamentais ao desfecho decisório, evidenciando apenas o caráter protelatório da interposição recursal.

Sobre as tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, o cerne da controvérsia não reside na legalidade em abstrato da previsão contratual, e, sim, na ausência de prova da prestação do serviço cobrado do consumidor, conforme vê dos seguintes trechos do acórdão:

“É verdade que o eg. STJ uniformizou, em sede de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (CPC, art. 1.040), o entendimento de que é lícita e válida a cobrança de ‘
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
’, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a ‘
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a
(...)
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
’ (STJ - SEGUNDA SEÇÃO – REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, atento à orientação firmada no precedente, o MM. Juiz entendeu que, ‘
no que tange à tarifa de avaliação do bem em R$ 550,00 e de registro em R$ 356,40, por não haver a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente ocorreu a prestação deste serviço, em especial ao se ter em vista que sequer foi gravada cláusula de alienação fiduciária no registro do automóvel (Id. 27211843 – Pág. 5) na forma do Recurso Repetitivo em comento, possui o autor o direito ao seu ressarcimento’
, e, embora o Itaú insista na afirmação de que as cobranças foram válidas, jurando que prestou/disponibilizou os respectivos serviços ao autor/consumidor, não trouxe aos autos menor vestígio de prova que corroborasse a sua solitária assertiva, certamente não servindo para essa finalidade a anedótica afirmação de que o fato de o autor ‘
não trazer qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço
”, sendo que, conforme observo o juiz sentenciante, incide na espécie o entendimento de que “
é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
’ (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).”

Em relação ao seguro prestamista, a conclusão pela abusividade da inclusão do serviço na CCB partiu de análise objeto dos termos contratuais
, pois, repito, “
além do serviço não aparecer como cláusula optativa, inexiste campo ofertando a escolha da seguradora pela consumidora, nem mesmo uma ressalva de que se poderia eleger seguradora diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico
”, orientação esta dada pela jurisprudência do STJ, o que também já foi destacado nas razões do acórdão embargado.

O v.
acórdão foi claro e objetivo ao expor os motivos que nortearam o raciocínio decisório e pavimentaram a solução do litigio, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito e solução da controvérsia recursal,
não havendo omissão ou esclarecimento adicional a justificar o acolhimento destes declaratórios.

Se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do nCPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao flagrante caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021